Tribunal: TJES
Processo: 5001433-52.2023.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crimes Previstos na Lei Maria da Penha
Data de julgamento: 2023-03-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001433-52.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEANDRO MACHADO ESTEVAO
COATOR: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARATAÍZES
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO MACHADO ESTEVAO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente nos autos do procedimento criminal nº. 0000131-60.2023.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e 140, § 2º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

O impetrante aduz que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual postula a concessão da ordem, para revogação da prisão, mediante imposição de medidas cautelares mais brandas. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão em regime domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de doença incapacitante, cujo tratamento não pode ser dispensado no presídio em que está recolhido.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de LEANDRO MACHADO ESTEVAO, contra suposto ato coator imputado ao JUÍZO PLANTONISTA DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA DE VIANA, o qual converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente nos autos do procedimento criminal nº. 0000131-60.2023.8.08.0069, na qual lhe é imputada a prática dos crimes previstos no art. 129, § 13, e 140, § 2º, do Código Penal, na forma da Lei n° 11.340/2006.

O impetrante aduz que não se fazem presentes
in casu
os requisitos da prisão preventiva, razão pela qual postula a concessão da ordem, para revogação da prisão, mediante imposição de medidas cautelares mais brandas. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão em regime domiciliar, sob o argumento de que o paciente é portador de doença incapacitante, cujo tratamento não pode ser dispensado no presídio em que está recolhido.

Indeferida a liminar, a autoridade apontada como coatora prestou as devidas informações e a Procuradoria de Justiça exarou parecer pela denegação da ordem.

Pois bem, após o processamento do feito, não vejo motivos para alterar o posicionamento exarado em sede prefacial.

Conforme consignado naquela oportunidade,
o paciente, agrediu fisicamente sua companheira e a xingou, assim como agrediu verbalmente sua filha. Consta, ainda, que em razão dos ferimentos causados, a ofendida necessitou ser encaminhada ao hospital, para tratar as lesões no couro cabeludo, provocadas por madeira maciça.

A narrativa descrita possui respaldo nos elementos informativos, razão pela qual reputo existentes prova da materialidade e indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao paciente, devendo-se ressaltar, neste ponto, que
“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

Apurou-se, ainda, a existência de condenação anterior do paciente por crime de roubo majorado e corrupção de menores, diversos outros registros criminais e de prática de atos infracionais, além de uma ação penal em tramitação.

Considerando que, aos crimes imputados ao réu (art. 140, § 2º, e art. 129, § 13, do CP) são previstas penas máximas que, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos, e que o denunciado já foi condenado por outro crime doloso, reputo preenchido o requisito do art. 313, I e II, do CPP.

A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal
“é no sentido de que a gravidade em concreto do crime, a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Ministro TEORI ZAVASCKI; HC 136.298, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI; HC 136.935-AgR, Rel. Ministro DIAS TOFFOLI)”
(STF, AgRg no RHC n. 172.301/SP, Relator Ministro ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 4/10/2019, DJe 24/10/2019).

Logo, acerca dos requisitos do art. 312 do CPP, a meu ver, faz-se necessária a segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, seja diante da gravidade concreta do delito, constatada pelo
modus operandi
e pela extrema violência praticada contra a vítima que lhe causou lesões significativas na cabeça, seja em razão da contumácia delitiva.

Além da condenação criminal por crime doloso praticado com emprego de violência e grave ameaça, o réu ostenta diversos outros registros por crimes e atos infracionais, a indicar sua periculosidade.

Rememoro, quanto a isso, que
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(STJ, AgRg no HC n. 771.822/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022).

Desta feita, reputo presentes os requisitos dos arts. 312 e 313, I e II, do CPP, pois vislumbro a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria dos crimes imputados ao réu, assim como a necessidade da prisão cautelar do paciente.

Ainda que o paciente ostente condições pessoais favoráveis, filio-me ao entendimento do STJ segundo o qual
“o princípio da não culpabilidade e a suposta existência de condições pessoais favoráveis não têm o condão de, por si sós, desconstituir a custódia antecipada, caso estejam presentes outros requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a decretação da medida extrem
” (STJ, AgRg no RHC 155.202/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 16/11/2021, DJe 25/11/2021).

Em relação ao pedido de concessão da prisão em regime domiciliar, a matéria ainda não havia sido submetida ao Juízo originário quando da impetração, não havendo informações nos autos até a presente data de que tenha havido provocação sobre o tema na origem, sendo inviável, por isso, que esta Corte a aprecie, sob pena de indevida supressão de instância. Neste sentido:
TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210016695, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 18/08/2021, Data da Publicação no Diário: 27/08/2021.

Assim sendo, DENEGO a ordem postulada.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. LESÕES CORPORAIS. INJÚRIA. MARIA DA PENHA. PRESENTES OS REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CPP. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. REITERAÇÃO DELITIVA. PRISÃO PREVENTIVA MANTIDA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR NÃO SUBMETIDO AO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ORDEM DENEGADA.

1. Como se sabe,

“a
via estreita ora tratada não é adequada para debater de forma aprofundada as questões relacionadas ao mérito da ação penal, como a autoria delitiva do crime imputado ao paciente na peça acusatória”
(TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 100210046890, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgamento: 27/10/2021, Publicação: 08/11/2021).

2. C
onsiderando que, aos crimes imputados ao réu (art. 140, § 2º, e art. 129, § 13, do CP) são previstas penas máximas que, somadas, ultrapassam 04 (quatro) anos, e que o denunciado já foi condenado por outro crime doloso, reputo preenchido o requisito do art. 313, I e II, do CPP.

3.
A
cerca dos requisitos do art. 312 do CPP, faz-se necessária a segregação cautelar do paciente para resguardar a ordem pública, seja diante da gravidade concreta do delito, constatada pelo
modus operandi
e pela extrema violência praticada contra a vítima que lhe causou lesões significativas na cabeça, seja em razão da contumácia delitiva.

4.
Além da condenação criminal por crime doloso praticado com emprego de violência e grave ameaça, o réu ostenta diversos outros registros por crimes e atos infracionais, a indicar sua periculosidade.

5. e
m relação ao pedido de concessão da prisão em regime domiciliar, a matéria ainda não havia sido submetida ao Juízo originário quando da impetração, não havendo informações nos autos até a presente data de que tenha havido provocação sobre o tema na origem, sendo inviável, por isso, que esta Corte a aprecie, sob pena de indevida supressão de instância.

6. Ordem denegada.

DECISÃO

À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto da Relatora.